Tribunal: TJSP
Processo: 2317584-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONFIRMAÇÃO DO INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DESERTO – Agravante que pretende a concessão da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo a embargos de terceiro opostos na origem – Determinação para recolhimento do preparo, pois foi confirmada a denegação da gratuidade processual (art. 101, §2°, do CPC) – Intimada, a agravante quedou-se inerte, sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONFIRMAÇÃO DO INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DESERTO – Agravante que pretende a concessão da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo a embargos de terceiro opostos na origem – Determinação para recolhimento do preparo, pois foi confirmada a denegação da gratuidade processual (art. 101, §2°, do CPC) – Intimada, a agravante quedou-se inerte, sem pagamento da taxa judiciária – Deserção configurada – RECURSO NÃO CONHECIDO.